Tribunal: TJSP
Processo: 0005583-17.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005583-17.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VANDERLEIA RODRIGUES DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005583-17.2020.8.26.0502 -Voto no 14383
2
Agravo em Execução no 0005583-17.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Vanderleia Rodrigues de Almeida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14383
Agravo em execução. Pleito de aplicação de novatio legis in
mellius. Inocorrência de lei posterior benigna. Art. 112, VII, da
LEP, que deve ser interpretado teleologicamente, considerando a
aplicação da fração de 60% quando o segundo crime, que gerou a
reincidência, é hediondo ou equiparado, como no caso em tela.
Inexistência, portanto, de lei posterior mais favorável. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por VANDERLEIA
RODRIGUES DE ALMEIDA em face de decisão do r. juízo da execução (fls. 17/18) que
negou concessão à progressão de regime aplicando-se a nova redação do art. 112, da LEP,
dada pela Lei no 13.964/19, por entender que não houve lei nova mais benéfica aplicável ao
caso.
Aduz a agravante que preencheu os requisitos para a progressão e
que a redação do inciso VII, do art. 112, da LEP, que impõe o cumprimento de 60%
(sessenta por cento da pena) para a progressão aplica-se apenas aos reincidentes que
praticaram crime anterior hediondo ou equiparado, de modo que se deve aplicar em seu
favor o inciso V do referido dispositivo, que traz a fração de 40% (quarenta por cento).
Em contraminuta, o Parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 22/28).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 47/48)
pelo desprovimento do recurso, e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005583-17.2020.8.26.0502 -Voto no 14383
3
É o relatório.
A agravante foi condenada pela prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei Antidrogas c.c. artigo 29, do Código Penal (CP) e é reincidente em razão da
prática do crime doloso.
A simples interpretação literal não resolve o caso.
“Reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” de fato
não é sinônimo de “reincidente específico”, sendo certo que o conceito deste é mais
restrito e se relaciona à prática do mesmo crime.
Nota-se que o art. 112, inciso VII, da LEP, impõe o requisito
objetivo de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena “se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Não há dúvidas de que a redação é truncada e merece críticas.
Contudo, sua melhor interpretação, considerando o espírito da Lei Anticrime (Lei no
13.964/19), de enrijecer a punição, há que se interpretar o dispositivo mencionado
finalisticamente, e portanto da seguinte forma: A incidência do requisito temporal de 60%
(sessenta por cento) ocorre quando o sujeito pratica um crime hediondo ou equiparado, ou
seja, quando se torna reincidente por ter praticado crime desta natureza. Não se exige que o
crime anterior tenha natureza hedionda ou equiparada para a incidência da fração mais
grave.
Sendo assim, não houve novatio legis in mellius, não havendo
justificativa para a não incidência da fração de 3/5 (três quintos), que a bem da verdade
corresponde a 60% (sessenta por cento da pena).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pela sentenciada VANDERLEIA RODRIGUES DE ALMEIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005583-17.2020.8.26.0502 -Voto no 14383
4
Reinaldo Cintra
Relator